Tribunal: TJMT
Processo: 1038897-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038897-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIO DAMMANN - CPF: 141.577.059-04 (EMBARGADO), ADELCIO JOSE GONTIJO - CPF: 284.143.811-20 (EMBARGADO), ANTONIO DONIZETTI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 928.356.198-87 (EMBARGADO), FRANCISCO BERNARDES FILHO - CPF: 017.483.941-34 (EMBARGADO), HELIO DE ALBUQUERQUE MILHOMEM - CPF: 041.483.201-91 (EMBARGADO), MARINALDA VIANA QUEIROS - CPF: 428.097.031-91 (EMBARGADO), JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS - CPF: 627.714.261-53 (ADVOGADO), JESSICA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 048.460.991-21 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), NEURIZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 240.361.881-00 (EMBARGADO), NIVALDO ANTONANGELO - CPF: 318.673.911-04 (EMBARGADO), UBIRATAN VIEIRA LIMA - CPF: 064.937.851-20 (EMBARGADO), NELSO DOMINGO TEREBINTO - CPF: 080.525.570-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 890 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. COISA JULGADA FORMAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que os cálculos exequendos, homologados em 2013 com inclusão de juros remuneratórios, não foram oportunamente impugnados, operando-se a preclusão temporal e consumativa. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 890 do STJ, que veda a inclusão de juros remuneratórios na liquidação de sentença de Ação Civil Pública relativa ao Plano Verão quando inexistente condenação expressa, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar os referidos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 890 do STJ para afastar juros remuneratórios incluídos em cálculos homologados judicialmente há mais de uma década, não impugnados oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a discussão não versa sobre a aplicabilidade abstrata dos juros remuneratórios, mas sobre a impossibilidade processual de rediscutir critérios de cálculo homologados em 2013.

5.

A metodologia de cálculo, incluindo os juros remuneratórios questionados, foi submetida ao contraditório e homologada judicialmente, sem insurgência específica e oportuna da instituição financeira, o que enseja a incidência da preclusão temporal e consumativa, bem como a estabilização da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante e manteve a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentando-se na ocorrência da preclusão temporal e consumativa, visto que os cálculos exequendos foram homologados no ano de 2013, sem insurgência específica e oportuna da instituição financeira quanto à metodologia empregada à época.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Argumenta que o Acórdão deixou de se manifestar e aplicar o entendimento consolidado no Tema 890 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual veda a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença de Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários (Plano Verão) quando inexistente condenação expressa nesse sentido.

Aduz que a matéria, por envolver ordem pública e observância de precedente vinculante, deveria ter sido acolhida para determinar o recálculo do
quantum debeatur
, afastando-se os juros remuneratórios. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, conforme delineado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza estritamente integrativa e têm por escopo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso em apreço, o Embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 890 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a decisão foi cristalina ao estabelecer que a controvérsia não reside na aplicabilidade ou não dos juros remuneratórios em tese, mas sim na impossibilidade processual de se rediscutir critérios de cálculo que foram homologados judicialmente há mais de uma década (em 2013) e sobre os quais operou-se a coisa julgada formal e a preclusão temporal.

No cenário vertente, a fundamentação do Acórdão baseou-se na premissa da segurança jurídica e da estabilização da lide. Conforme documentado nos autos, a metodologia de cálculo, que incluía os juros remuneratórios ora questionados, foi submetida ao crivo do contraditório e homologada em 2013.

O erro apontado pelo banco refere-se a critério de julgamento (erro
in judicando
na fase de liquidação), e não a erro material ou aritmético passível de correção a qualquer tempo.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026